Tribunal: TJES
Processo: 0017568-12.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Multa de 10%; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017568-12.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA MEDEIROS CABRAL

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO EXECUTÁVEL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ E TEMA 1.184/STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por RENATA MEDEIROS CABRAL contra sentença que extinguiu a Ação de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, devido ao valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e à ausência de localização de bens penhoráveis no prazo de um ano. O juízo de origem afastou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual. A apelante sustenta que a Fazenda Pública deve arcar com os honorários, considerando o reconhecimento pelo STF da autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal decorre da aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, de modo que a extinção da execução fiscal, com fundamento em nova orientação jurisprudencial e normativa, não impõe à Fazenda Pública o dever de arcar com honorários advocatícios.

4. No momento do ajuizamento da execução (2014), a Fazenda Pública possuía interesse de agir, pois o crédito estava regularmente inscrito na certidão de dívida ativa nº 000961/2014.

5. Em analogia ao entendimento quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais em casos de prescrição intercorrente, justifica-se a ausência de condenação da Fazenda Pública, sob pena de beneficiar duplamente o executado inadimplente.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

1. A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ não impõe à Fazenda Pública a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.”
“2. O princípio da causalidade impede a imposição de ônus sucumbenciais ao exequente quando a extinção da execução decorre de alteração jurisprudencial ou normativa superveniente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017568-12.2014.8.08.0011

APELANTE:
RENATA MEDEIROS CABRAL

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de
RENATA MEDEIROS CABRAL
, colimando a perseguição dos créditos tributários relativos à CDA nº 000961/2014.

A sentença de Id 11236542, extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e Resolução nº 547/2024 do CNJ, vez que a execução fiscal não ultrapassa o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), além de constatada a ausência de localização de bens no interstício de 01 (um) ano. Além disso, em analogia ao entendimento firmado na distribuição dos ônus sucumbenciais de prescrição intercorrente, deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Irresignada,
RENATA MEDEIROS CABRAL
interpôs esta apelação de Id 11236543, sustentando, em síntese, que:
I)

o
MUNICÍPIO
tornou litigiosa a questão, tendo se manifestado de forma contrária a prescrição intercorrente;
II)
foi já reconhecido pelo STF o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, ainda que atue contra o ente público que a remunera.

Pois bem. A despeito dos fundamentos do recurso de apelação estarem em total dissonância aos comandos sentenciais, é possível extrair que a insurgência da apelante está relacionada a ausência de condenação do exequente em honorários de sucumbência.

Isso posto, saliento desde logo que a sentença recorrida não merece reforma. Explico.

Em observância ao princípio da causalidade, a extinção da ação de execução por força da aplicação do tema 1.184 e Resolução 547/2024, não tem o condão de impor à Fazenda Pública a condenação em honorários sucumbenciais.

Com efeito, ao tempo do ajuizamento da ação (2014) existia o interesse de agir do exequente lastreada na certidão de dívida ativa nº 000961/2014, sendo que o entendimento firmado no tema 1.184 e Resolução 547/2024 passaram a produzir seus efeitos somente a partir de 2024.

Desta forma, não se justifica a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada, vez que a extinção da ação de execução fiscal motivada pela edição de nova orientação jurisprudencial e normativa não afasta o fato de que o ajuizamento do feito ocorreu devido à inadimplência da devedora.

Sendo assim, como bem afirmado pelo juízo a quo, em analogia ao entendimento firmado em reconhecimento de prescrição, não se afigura devida a atribuição dos ônus sucumbenciais ao exequente, sob pena de indevidamente beneficiar duplamente a parte que não cumpriu com a sua obrigação.

A título de ilustração, observem-se as seguintes ementas de julgados do c. STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO

DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento da SEGUNDA SEÇÃO do STJ é de que "a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente" (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 957.460/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020), entendimento aplicado pela decisão agravada.

1.1.
Além disso, em recente julgamento, a CORTE ESPECIAL do STJ ratificou tal conclusão
, assentando que
"a causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.

5.A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor"
(EAREsp n. 1.854.589/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp nº 2.383.991/SP. Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira. Quarta Turma. Julgamento: 26/02/24. DJe de 29/02/2024). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que,
tendo em vista o princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito em razão de prescrição intercorrente, pois quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - na hipótese, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente. Precedentes.

2. Verificar, na hipótese concreta, a existência ou não de bens penhoráveis e a caracterização de resistência da parte exequente, demandaria o revolvimento de fatos e provas, alterando-se as conclusões a que chegou a Corte de origem, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 2.088.176/SP. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgamento: 20/11/23. DJe: 22/11/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais, posto que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.